Tribunal: TJDFT
Processo: 0751039-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751039-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A EMBARGADO: A2 R CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNDIAL CENTER ATACADISTA S.A, em face da decisão proferida no ID 67268494, que deferiu parcialmente a tutela antecipada. Nas razões recursais (ID 67908460), afirma que há omissão na decisão, uma vez que não houve manifestação acerca do pedido de expedição de ofício ao Serasa para determinar a exclusão/cancelamento da inscrição realizada. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para determinar a expedição de ofício ao Serasa, determinando a exclusão/cancelamento da inscrição indevidamente realizada pela embargada. A embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 69444954. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à embargante. A decisão de ID 67268494 deferiu a tutela antecipada recursal para autorizar a consignação em pagamento do valor incontroverso. Foi determinado, ainda, que a agravada/ré se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do presente recurso. Constou na fundamentação da decisão que “de fato, a consignação parcial do valor devido, em regra, não elide a mora, conforme prevê a Súmula 380 do STJ. Todavia, no caso em comento, uma vez que há discussão relevante acerca do integral cumprimento do contrato, entendo que obstar a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito é medida acautelatória, que visa permitir a discussão da dívida, sem que haja dano à empresa autora, já que a negativação acarreta abalo de crédito de difícil reparação”. Assim sendo, considerando que a dívida está sendo objeto de discussão no processo originário, entendo que é cabível a expedição de ofício ao Serasa para a suspensão da inscrição do nome da embargante, em relação ao referido débito, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Desse modo, o dispositivo da decisão de ID 67268494 passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a tutela antecipada recursal para autorizar a consignação em pagamento do valor incontroverso, cujo depósito deve ser efetivado pelo agravante nos autos de origem, no prazo de 5 dias. Determino, ainda, que a agravada/ré se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se ofício ao Serasa para suspender/cancelar a inscrição do nome da embargante/agravante, em relação à dívida ora discutida, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se mandado para intimação da agravada/autora pessoalmente para o cumprimento da liminar. Intimem-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos entender necessários ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos”. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora